Tribunal: TJES
Processo: 5030026-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030026-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
RECORRIDO: DEIVID GOMES DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONDUTA IMPRUDENTE DO CONDUTOR DO CAMINHÃO – CONVERSÃO SEM ATENÇÃO E CAUTELA – CULPA CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ORÇAMENTOS IDÔNEOS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA PARTE RÉ – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor narrou, em síntese, que sofreu danos referentes a um acidente de trânsito causado pelo requerido.

O requerido, por sua vez, em defesa, aduziu que não ocasionou o acidente e praticou manobra legal, de acordo com as condições da via, atribuindo a culpa ao autor.

Sobreveio sentença (ID 14686242) julgando procedente em parte a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.

Condenar a ré
ao pagamento de
R$ 13.990,00 (treze mil novecentos e noventa reais)
, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

2.

Julgar improcedente
o pedido de indenização por lucros cessantes;

3.

Julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais, considerando que o acidente não ultrapassou a esfera de meros dissabores e transtornos cotidianos;

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID
14686249
), sustentando, em síntese, a culpa exclusiva do taxista no acidente, que teria efetuado ultrapassagem indevida, bem como aduzindo o excesso dos danos materiais, sob o fundamento de que teria sido incluído no orçamento o conserto de itens que não teriam sido objeto de dano decorrente do acidente.

Contrarrazões apresentadas em ID 14686255.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Do cotejo das provas colacionadas aos autos, verifico que o acidente ocorreu em trecho no qual, para conseguir adentrar à rua, o caminhão necessita efetuar manobra aberta, considerando o tamanho do veículo (ID 14685124)

Ocorre que o fato de precisar efetuar a manobra dessa forma não exime o caminhoneiro de agir com prudência e atenção, respeitando os motoristas que estão passando pela pista ao lado e curvando no mesmo local em que o caminhão curvará.

Desse modo, entendo que os argumentos recursais que buscam atribuir a culpa pelo acidente ao recorrido, por supostamente ter ultrapassado com imprudência quando o caminhão já estava efetuando a conversão, não se sustentam.

Como bem apontado pelo juízo
a quo
, o art. 38 do CTB dispõe sobre as condições em que uma conversão deve ser realizada, devendo o condutor certificar-se de que a manobra pode ser feita sem risco para os demais usuários.

Da análise da dinâmica dos autos, nota-se que, pelo impacto do caminhão no taxi, que se alastrou por toda a lateral esquerda do veículo, ambos realizavam a conversão ao mesmo momento, pelo que coaduno com o entendimento de que o recorrente não guardou a prudência necessária no momento da conversão e, portanto, infringiu o art. 29, inciso II do CTB.

No mais, quanto à alegação de excesso de danos materiais, em razão de suposto superfaturamento dos orçamentos apresentados pelo recorrido em ID 14685121, igualmente entendo que não merecem prosperar.

O taxi do recorrido, de fato, sofreu prejuízos importantes, como se verifica das fotos de ID 14685120, além disso, a parte apresentou três orçamentos distintos, detalhando os reparos a serem realizados e o preço de cada um deles.

O recorrente, por outro lado, apesar de impugnar tais valores, apresenta impugnação genérica, não tendo apresentado nos autos qualquer prova capaz de desconstituir o pleito autoral.

Nota-se que, inobstante o recorrente informar em contestação a eventual necessidade de perícia mecânica no veículo para apurar a realidade dos reparos, não apresentou preliminar de incompetência dos juizados em razão de prova complexa, tampouco sustentou a possibilidade de produção da prova em questão quando questionado, tendo se limitado a pleitear prova testemunhal (ID 1468236) e, posteriormente, alegar satisfação com as provas já produzidas nos autos (ID 14686240).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)